Tribunal: TJBA
Processo: 8035439-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035439-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO

AGRAVADO: REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA

Advogado(s)
:
RENATO BASTOS BRITO, DANIEL CARVALHO BAHIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSOLVÊNCIA CIVIL. HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO A PENHOR DE RECEBÍVEIS, TERMO LEGAL, DECADÊNCIA E NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA FRAUDE. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
Inexistentes no acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC — tendo o colegiado afirmado, de modo claro, a ineficácia objetiva das garantias reais constituídas em contexto de insolvência notória, a competência do juízo para declará-la incidentalmente e a inaplicabilidade de decadência civil —, descabe acolher declaratórios que se restringem à rediscussão do mérito. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8035439-81.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante a DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como embargada REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)